Tribunal: TJMT
Processo: 0000046-25.2018.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000046-25.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

Devem ser mantidas as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor, quando se coadunarem com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco BMG S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara-MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo no 46-25.2018.8.11.0018 (Código – 104139) ajuizada em desfavor do
Município de Juara-MT
, julgou improcedente os pedidos veiculados na peça vestibular, estes que objetivavam a declaração de nulidade das CDAs, e subsidiariamente, a minoração das multas aplicadas.

Condenou, ainda, o embargante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 3o, do CPC (12004979, fl.03).

Em suas longas razões recursais, a apelante sustenta que as 4 (quatro) reclamações consumeristas, cujo teor culminou na abertura de procedimento administrativo e posterior aplicação de penalidade pecuniária, podem ser sim revistas tendo em mente o princípio “
da inafastabilidade do poder Judiciário
” (Id. 12005452).

Aduz que tendo por premissa o aludido axioma constitucional, é possível verificar no caso concreto a) “
inexistência de violação ao código de defesa do consumidor
”, b) ofensa “
ao princípio da legalidade
”, c) transgressão ao “
contraditório e ampla defesa
”, bem como d) afronta aos “
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” quando da aplicação da multa pecuniária (Id. 12005452, fl.03; Id. 12004985, fl.03; Id. 12005459. fl.02 e Id. 12004994, fl.03)

Afirma em suma, que as CDAs devem ser declaradas nulas, uma vez que as decisões (atos) administrativos que deram origem àqueles títulos executivos extrajudiciais, prolatados no âmbito órgão de defesa do consumidor, se basearam em falsas premissas fáticas as quais não se coadunam com o que realmente aconteceu no caso concreto, além de afrontarem o que é atualmente estipulado pela legislação pátria, bem como a moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da Sentença, a fim de que se anule, ou haja a minoração das multas arbitradas (Id. 12005460, fls. 03 e 04).

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 12005462).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. José Zuqueti, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 18671469, fls. 01 e 02).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, na origem, os consumidores Paulo José da Silva, Clebson Luiz Lorenssetti, Ramos Dourado do Nascimento e Denilson Arévalo de Moura apresentaram reclamações consumeristas junto à Superintendência de Defesa do Consumidor, depois de terem sido “
surpreendidos com a

com a existência de um contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito
”, cujos pagamentos, eram “
realizados mediante desconto do valor mínimo na fatura
” junto ao contracheque dos reclamantes, motivo pelo qual foram instaurado os Processos Administrativos no 434.2012, 126/2013, 212/2013 e 214/2013 respectivamente, em desfavor do Banco BMG ora apelante (Id.12005466; Id. 12005480; Id. 12006451, fl.02 e Id. 12005953, fl.06).

Após ter sido devidamente notificada para comparecer em todos os 4 (quatro) Procedimentos Administrativos, foram proferidas as decisões punitivas, as quais fixaram as multas no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), R$ 7.000,00 (sete mil reais), R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e por fim, novamente em R$ 7.000,00 (sete mil reais), consoante se infere da documentação em anexo. (Id. 12005469; Id. 12005969, fl.04; Id. 12005976, fl.05 e Id. 12006461, fl.03).

Inconformado o Banco reclamado ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo em desfavor do Município de Juara-MT (Id. 12004962), todavia, tal investida não se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença julgando improcedente os pedidos veiculados na peça vestibular, os quais pretendiam declarar a nulidade dos Processos Administrativos supracitados, bem como as suas respectivas penalidades, ou subsidiariamente, minorar o
quantum
estabelecido a título de multa (Id. 12004979).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica reclamada interpôs o presente recurso de apelação, no entanto, esclareço desde já que não prospera a irresignação. Explico.

De acordo com o que foi relatado, existe apenas um ponto a ser analisado neste momento, qual seja, a anulação dos Processos Administrativos que correram juntamente ao PROCON do Município de Juína-MT ora apelado, ou subsidiariamente a minoração das multas, em razão do hipotético desacerto dos procedimentos administrativos, por se fundarem em argumentos não válidos, por se basearem em legislação equivocada, ou ainda contrariar princípios constitucionais, como também a jurisprudência do STJ.

Pois bem. Como já dito alhures, a Ação Declaratória em exame possui o intuito de inviabilizar a exigibilidade das multas aplicadas pelo PROCON, sendo que as 4 (quatro) somadas, foram estipuladas um montante total de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) (Id. 12005469; Id. 12005969, fl.04; Id. 12005976, fl.05 e Id. 12006461, fl.03).

Há de se registrar, inicialmente, que diferentemente do que pretende o banco recorrente, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, ou seja, o Poder Judiciário não pode se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade.

Como se observa, os Processos Administrativos no 434.2012, 126/2013, 212/2013 e 214/2013 (Id.12005466; Id. 12005480; Id. 12006451, fl.02 e Id. 12005953, fl.06) acompanham o presente caderno processual, e ao compulsar os mencionados autos, não se verifica qualquer arbitrariedade, ou inconstitucionalidade, por parte do órgão administrativo.

Isso porque, o procedimento em todos os 4 (quatro) casos, fluiu de maneira regular, de modo a respeitar todos os preceitos legais, inclusive, as decisões administrativas proferidas (Id. 12005469; Id. 12005969, fl.04; Id. 12005976, fl.05 e Id. 12006461, fl.03) apresentaram-se de maneira robusta, de modo a utilizar os fundamentos legais pertinentes, constantes no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto no 2.181/97 (este que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC).

Destarte, anoto, mais uma vez, que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto, não é possível revisitar os processos, tampouco observar os motivos que levaram a tomar suas decisões, resguardado, logicamente, a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como já disposto, não ocorreu.

O julgador administrativo, respeitou de maneira veemente os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, tendo sido a reclamada ora apelante, devidamente intimada para comparecer às audiências de conciliação, além de ser notificada de todas as decisões proferidas.

A propósito, é de se registrar que a instituição financeira interpôs Recursos Administrativos direcionados à Turma Recursal no bojo de 2 (dois) dos 4 (quatro) Processos, a saber - Procedimento no 212/2013, relativo ao consumidor Ramos Dourado do Nascimento (Id. 12006454, fl.09), bem como no Procedimento no 434.2012, atinente ao reclamante Paulo José Farias (Id. 12005472, fl.08), o que denota o mais absoluto respeito aos preceitos constitucionais.

Apenas para que não sopesem dúvidas acerca deste tema, veja-se o que dispõe este Sodalício, em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 -
Inexistindo vício para macular o processo administrativo , que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade
.

(N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). (Destaquei)

Por outro lado, quanto à aplicação da penalidade pecuniária, verifica-se que o PROCON Municipal, atuando dentro de suas atribuições e competências, no estrito cumprimento da legislação consumerista, entendeu por bem, após a devida apuração e constatação em procedimento administrativo, de que houve de fato a cobrança indevida de tarifas dos 4 (quatro) clientes, aplicar as multas à apelante, a qual entendo todas serem justas e devidas

Na hipótese dos autos, para a fixação da quantia da penalidade em discussão, deve ser levado em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, nos termos do art. 57 do CDC:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica
do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”. (Destaquei)

Assim sendo, considerando-se os argumentos veiculados na peça inicial da Ação Declaratória (Id.
12004962
), e os processos administrativos (Id.12005466; Id. 12005480; Id. 12006451, fl.02 e Id. 12005953, fl.06), acostado aos autos, tenho que, foram corretamente sopesadas as circunstâncias que originaram a multa, em razão de prática abusiva contra o consumidor; assim, os valores de somadas, foram estipuladas um montante total de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) aplicados administrativamente, mostram-se adequados e condizentes com a realidade fática, eis que observou, sobretudo, a gravidade do ato cometido e o princípio da razoabilidade.

É cediço, que cabe ao julgador utilizar-se dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para adequar o “
quantum
” a um patamar que atenda o escopo da lei, que é o de penalizar a empresa para que não repita o comportamento lesivo.

Dessa forma, levando-se em conta o grau da transgressão à legislação consumerista, a capacidade econômica da instituição financeira e, ainda, não se olvidando do teor do parágrafo único do artigo 57 do CDC, entendo que agiu com acerto o Magistrado de primeiro grau ao manter o valor das multas no patamar supracitado, máxime se considerarmos o
potencial
do proveito financeiro obtido por bancos e organizações congêneres.

Sobre este tema, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA -
MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. (...)
Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa,
considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). (N.U 0004986-71.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 18/3/2020). (Destaquei)

Com isso, observa-se que não há que se falar em nulidade dos Procedimentos Administrativos consumeristas, tampouco na minoração do valor das multas aplicadas, as quais encontram-se em total harmonia com o disposto na legislação de regência, bem como com os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência para o patamar de 12 % (doze por cento) em razão do revés recursal, nos termos do art. 85, §11o, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021